Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-95.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO - GOLPE DO WHATSAPP - ALEGADO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO POR TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA BEM RECONHECIDA - RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO - Ainda que a autora tenha sido vítima do golpe do boleto bancário fraudado, não se vislumbra elemento fundamental à efetiva responsabilização civil do réu, porque

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO - GOLPE DO WHATSAPP - ALEGADO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO POR TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA BEM RECONHECIDA - RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCABIMENTO - Ainda que a autora tenha sido vítima do golpe do boleto bancário fraudado, não se vislumbra elemento fundamental à efetiva responsabilização civil do réu, porque os fatos narrados configuram fortuito externo, a implicar ausência de nexo causal. Ademais, concorre culpa exclusiva dela ou de terceiro, que não verificaram o beneficiário no momento do pagamento do boleto. Dano moral tampouco configurado. - RECURSO DESPROVIDO.